Tribunal: TJSP
Processo: 9168651-95.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora em sede de Recurso Extraordinário, ante o fato de o STF ter afastado a deserção do recurso autárquico – Caso em que a apelação já fora apreciada em cumprimento a determinação do STJ em Recurso Especial – Acórdão anterior que deu provimento parcial ao apelo voluntário – Reiteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9168651-95.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, ANTONIO
OLIVEIRA DE JESUS e JUIZO EX OFFICIO, são apelados ANTONIO
OLIVEIRA DE JESUS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reiteraram o provimento parcial ao
recurso autárquico.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.165
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9168651-95.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ DA PONTE NETO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e ANTONIO OLIVEIRA DE JESUS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora em sede de Recurso Extraordinário, ante o
fato de o STF ter afastado a deserção do recurso
autárquico
Caso em que a apelação já fora
apreciada em cumprimento a determinação do STJ
em Recurso Especial
Acórdão anterior que deu
provimento parcial ao apelo voluntário
Reiteração
do resultado.
A r. sentença de fls. 110/112, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Antonio Oliveira de Jesus,
condenando o INSS a pagar-lhe, em razão da perda auditiva, auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, nos termos do disposto no art. 86, § 1o, da Lei
no 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pelo art. 3o da Lei no 9.032/95, a
partir da citação; abono anual; atualização pelos índices da mesma lei
(INPC/IRSM etc.) c/c critério da Revista no 9.859/74; juros de mora contados
globalmente para as prestações devidas e mês a mês, de maneira decrescente,
para as posteriores; e verba honorária de 15% sobre o débito vencido até a
sentença mais o correspondente a uma anualidade das prestações vincendas.
Inconformado, recorre o INSS, buscando a improcedência
da demanda. Sustenta, em síntese, que o mal diagnosticado não decorre das
condições de trabalho, bem como não gera incapacidade ao obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Subsidiariamente, insurge-se contra a adoção do critério do Recurso de Revista
no 9.859/74, tecendo considerações a respeito da matéria. No mais, pleiteia que
o termo inicial do benefício corresponda à data da juntada do laudo pericial. Por
fim, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados em consonância
com a Súmula no 111 do STJ.
Recorre adesivamente o autor, pretendendo a reforma
parcial da decisão. Sustenta que também faz jus ao benefício quanto à moléstia
colunar, tecendo considerações sobre a matéria. Entende que o termo inicial do
benefício deve ser definido em função da data em que foi diagnosticada a
doença (27/05/97 para a moléstia colunar e 06/02/98 para a perda auditiva),
acrescentando que os juros moratórios devem ser contados à taxa de 1% ao
mês.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso voluntário e do adesivo.
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso do INSS, ante a deserção, julgou prejudicado o recurso adesivo e
entendeu não ser cabível o reexame necessário, visto que o valor da causa não
ultrapassou o limite fixado pelo art. 475, § 2o, do CPC, nos termos do acórdão
proferido pelo então relator Des. Miguel Cucinelli (fls. 150/161).
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio,
deu provimento ao recurso para afastar a deserção, determinando a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação da apelação interposta pelo
INSS (fls. 474/475).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, esta
Câmara reitera o exame do apelo autárquico.
Inicialmente, cabe registrar que, em sede de recurso
especial, o E. Superior Tribunal de Justiça explicitou o entendimento daquela
Corte no sentido de que “não é exigível da Fazenda Pública o prévio
recolhimento de despesas processuais, custas e emolumentos como condição
de admissibilidade recursal, devendo efetuá-lo ao final da demanda, quando
vencida”. Assim, deu parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a deserção
e determinar que o Tribunal de origem apreciasse a apelação do recorrente (fls.
225/228).
Diante disso, foi proferido julgamento de mérito acerca da
questão debatida (acórdão de fls. 238/242) nos seguintes termos:
“Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida a sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
redução da acuidade auditiva e males da coluna, advindos das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de trabalho.
Inicialmente, no tocante à lesão da coluna, o laudo pericial
de fls. 43/48 constatou a presença de osteófitos marginais difusamente
distribuídos, sugerindo uma alteração degenerativa relacionada com a
idade avançada do autor. Concluiu que estas alterações não causam
incapacidade para o trabalho.
Assim, não merece acolhimento o recurso adesivo com
relação à concessão do benefício de auxílio-acidente com base nos males
da coluna, visto não ter sido constatada a redução da capacidade
laborativa, de modo a ensejar reparação no âmbito da infortunística.
No tocante à perda auditiva, o laudo pericial apurou que a
audiometria tonal mostra uma disacusia neurossensorial bilateral
sugestiva de PAIR (fls. 47). Em laudo complementar, admitiu o nexo entre
a patologia e o trabalho (fls. 97).
Cabe observar que, submetido o obreiro a exame
audiométrico (em 19/09/02), apurou-se, segundo os critérios da Tabela de
Fowler, que ele apresenta perda auditiva bilateral de 19%, com prejuízo
de 23,58% no ouvido direito e 18,34% no esquerdo (fls. 49).
O trabalho pericial mostra-se seguro e convincente ao
reconhecer a perda parcial e permanente da capacidade laborativa, bem
como o nexo causal entre a redução auditiva e o trabalho.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de
causalidade, é de ser mantido o auxílio-acidente concedido.
Contudo, com relação ao termo inicial do benefício, merece
ser provido o recurso autárquico, para que seja observada a data da
juntada do laudo pericial (08/10/02 fls. 42).
Com efeito, o entendimento esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 23 da Lei no 8.213/91 é
no sentido de que, para efeito de fixação do início do benefício
acidentário, quando não houve prévia comunicação da doença ou
acidente profissional ao instituto segurador, deverá levar-se em conta a
data da apresentação em juízo do laudo médico-pericial que atestou a
incapacidade.
Em relação à atualização das diferenças que forem
apuradas, cumpre ressaltar que, por ocasião do ajuizamento da presente
ação, já estava em vigor a Lei no 8.213/91, havendo de ser excluída
eventual aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74.
Assim, o débito em atraso será atualizado pelos índices de
correção pertinentes (no caso pelo IGP-DI), seguindo-se a forma
estabelecida pelo art. 41 da Lei no 8.213/91, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, ficando anotado que a adoção do INPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
prevista pela Lei no 10.887/04 aplica-se apenas na atualização dos
salários-de-contribuição.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da juntada do laudo
médico, mês a mês, de forma decrescente, à base de 0,5% ao mês, até a
entrada em vigor do novo Código Civil, e de 1% ao mês a partir de então,
nos termos do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional.
Anote-se, ainda, que a renda mensal inicial será reajustada
pelos
índices
previdenciários
de
manutenção,
observada
a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Por fim, a verba honorária também comporta alteração,
diante do entendimento já consolidado na Súmula no 111 do STJ, que
afasta do cálculo as prestações vincendas, de modo que o percentual
definido recairá somente sobre as vencidas até a sentença.
Dentro desse quadro, dá-se provimento parcial aos
recursos autárquico e adesivo para: fixar como termo inicial do benefício a
data da juntada do laudo pericial; afastar a aplicação do Recurso de
Revista no 9.859/74; determinar a incidência de juros de mora desde a
juntada do laudo, na forma acima definida; e arbitrar os honorários
advocatícios nos termos da Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial aos
recursos voluntários (apelação do INSS e recurso adesivo), não
conhecendo do recurso oficial” (fls. 241/242).
Assim, já tendo sido apreciada a apelação autárquica,
mantenho o acórdão anterior que deu parcial provimento ao recurso do INSS,
sem prejuízo do parcial provimento ao recurso adesivo do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, reitero o provimento parcial
ao recurso autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital